Tribunal: TJDFT
Processo: 0711168-91.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO PELA DA OBRA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS TÉCNICAS. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica em análise é regida pelo direito do consumidor, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor, por ser destinatário final do serviço, e o réu no de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os arts. 615, 616 e 618 do Código Civil determinam que o empreiteiro responde pela solidez e segurança da obra e é obrigado a cumprir as regras técnicas aplicáveis.
3. No caso, o laudo pericial identificou vícios na construção decorrentes de inobservância das normas técnicas.
4. Constatada a responsabilidade do empreiteiro pelos vícios na construção do imóvel, este é o responsável pela reparação dos danos materiais causados em decorrência da necessidade de realização de eventuais reparos no bem.
5. A responsabilidade do fornecedor pelos defeitos decorrentes da prestação do serviço é objetiva, dependendo apenas da verificação da existência da conduta, do nexo causal e do dano.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.